Tribunal: STF
Processo: RHC 205903
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marco Antonio Bento Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 665.965/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Segundo os autos, o recorrente foi condenado por incurso nos artigos 155, §4°, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, e à pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime semiaberto, pela pratica do crime do art. 307 do CP, além do pagamento de 12 dias multa.
    Sustenta a defesa do recorrente que ele foi submetido a constrangimento ilegal, “tendo em vista que, não obstante a pena ter sido fixada em menos de 4 (quatro) anos de reclusão, o Tribunal de origem estabeleceu o regime fechado para o início de seu cumprimento.”
    Na sua visão, a imposição do regime mais gravoso, à míngua de fundamentação idônea, violou o princípio da proporcionalidade.
    Requer o deferimento da liminar para que aguarde em regime semiaberto o julgamento do presente recurso.
    No mérito, pleiteia o seu provimento “a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente readequação do regime prisional para o regime semiaberto.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR 269 DO STJ. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    – O regime inicial fechado foi estabelecido ao paciente, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, em função da existência de circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes –, a qual justificou a exasperação da pena-base, e de sua reincidência, inexistindo ilegalidade a ser sanada, porquanto tais fundamentos são idôneos para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes. 
    – Aplicação do Enunciado Sumular 269 do STJ, in verbis: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
    – Agravo regimental não provido. ”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se mostrar consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 
    Cito precedentes:
    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente